Tribunal: TJES
Processo: 5004415-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Condições da Ação
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004415-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA

AGRAVADO: IGOR MURITIBA DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. DIREITO À IMAGEM E À HONRA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E SEUS LIMITES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida em sede de Plantão do Judiciário da 5ª Região, que deferiu pedido para remoção de postagens em redes sociais que continham imagem ou mencionavam nome do autor da ação de origem, sob pena de multa diária de R$ 400,00 em caso de descumprimento. A agravante sustenta a inépcia da inicial, a incompetência do juízo e a violação à liberdade de expressão, além de alegar que suas publicações não identificam diretamente o agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a remoção das postagens deve ser mantida à luz do equilíbrio entre a liberdade de expressão e a proteção da imagem e da honra do agravado; e (ii) verificar se há nulidade processual decorrente da alegada inépcia da petição inicial e da incompetência do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de indicação do valor da causa ou do órgão julgador não inviabiliza o conhecimento da demanda, podendo ser corrigida no curso do processo sem configurar nulidade insanável.

4.
A alegação de incompetência do juízo não encontra fundamento, pois não há motivação suficiente na peça recursal para justificar o acolhimento do pedido.

5.
A liberdade de expressão, embora protegida constitucionalmente, encontra limites na proteção da honra, privacidade e imagem, especialmente quando há risco de exposição indevida e constrangimento ao indivíduo.

6.
A agravante não nega a veiculação de postagens contendo a imagem do agravado, o que justifica a medida judicial de remoção, que não configura censura, mas sim proteção à dignidade do indivíduo
.

7.
A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência sobre o tema, que reconhece a possibilidade de remoção de postagens que violem direitos da personalidade, conforme o art. 21 do Código Civil.

8.
Não há demonstração de dano grave e irreparável à agravante que justifique a concessão do efeito suspensivo ou a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A liberdade de expressão não é absoluta e deve ser ponderada com os direitos da personalidade, incluindo a proteção à imagem e à honra.

2. A veiculação de imagens ou menções a terceiros sem autorização, quando capazes de gerar constrangimento indevido, pode justificar a remoção das publicações.

3. A ausência de indicação do valor da causa e do órgão julgador não configura, por si só, inépcia insanável da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV, IX, X e XIV; CC, art. 21; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.218007-3/001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 18.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto ao Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA
no qual pretende ver reformada a r. decisão de Id nº 41081164, proferida em sede de Plantão do Judiciário da 5ª Região, na data de 07/04/2024, que deferiu o pedido do requerente Igor Muritiba de Souza, no sentido de que a requerida, ora agravante, retire imediatamente as postagens que constam a imagem do autor ou que mencionam o seu nome, sob pena de multa diária de R$400,00 (quatrocentos reais) em caso de descumprimento.

Nas razões do recurso, alega a agravante, em breve síntese, a preliminar de inépcia da inicial, haja vista que a petição não informa o valor da causa e não disciplina o órgão julgador.

Na sequência, sustenta a agravante a presença do
periculum in mora
, pois a r. decisão censura a liberdade de expressão e, ainda, prejudica o combate aos maus tratos dos animais.

Por fim, assevera que não há que se falar em calúnia, perseguição ou exposição do agravado, pois não há menção ao seu nome, endereço, local de trabalho e tampouco redes sociais e o caso segue em investigação na polícia civil de Linhares.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão agravada e arquivamento do requerimento formulado da origem, em razão da Inépcia da inicial, incompetência do Juízo de Plantão e incompetência do Juízo da Comarca de Conceição da Barra.

Decisão de Id nº 7973624, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA
no qual pretende ver reformada a r. decisão de Id nº 41081164, proferida em sede de Plantão do Judiciário da 5ª Região, na data de 07/04/2024, que deferiu o pedido do requerente Igor Muritiba de Souza, no sentido de que a requerida, ora agravante, retire imediatamente as postagens que constam a imagem do autor ou que mencionam o seu nome, sob pena de multa diária de R$400,00 (quatrocentos reais) em caso de descumprimento.

Nas razões do recurso, alega a agravante, em breve síntese, a preliminar de inépcia da inicial, haja vista que a petição não informa o valor da causa e não disciplina o órgão julgador.

Na sequência, sustenta a agravante a presença do
periculum in mora
, pois a r. decisão censura a liberdade de expressão e, ainda, prejudica o combate aos maus tratos dos animais.

Por fim, assevera que não há que se falar em calúnia, perseguição ou exposição do agravado, pois não há menção ao seu nome, endereço, local de trabalho e tampouco redes sociais e o caso segue em investigação na polícia civil de Linhares.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão agravada e arquivamento do requerimento formulado da origem, em razão da Inépcia da inicial, incompetência do Juízo de Plantão e incompetência do Juízo da Comarca de Conceição da Barra.

Na decisão lançada no Id nº 7973624, indeferi o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº
7973624
), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, o autor ajuizou, em sede de plantão do judiciário de 1º grau, requerimento alegando que a agravante, estaria mencionando seu nome em redes sociais, imputando-lhe a prática do crime de maus-tratos contra animais. Narrou, ainda, que a requerida, ora agravante, estaria entrando em contato com familiares e pessoas de sua convivência.

Diante dos fatos narrados na petição inicial, o autor requereu, liminarmente, a remoção das postagens que continham sua imagem ou faziam menção ao seu nome, bem como o cumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas.

Pois bem.

No tocante à alegação de
inépcia da inicial,
observo que eventual ausência de indicação do valor da causa ou do órgão julgador não impede o conhecimento e julgamento do pedido, podendo tais aspectos ser corrigidos no curso do processo, oportunizando à parte que proceda à devida emenda da inicial, não havendo nulidade insanável.

Da mesma forma, não há fundamento para o acolhimento do pedido de reconhecimento da incompetência do juízo, seja o plantonista, seja o da Comarca de Conceição da Barra, diante da ausência de motivação na peça recursal.

Quanto ao mérito, a decisão de primeiro grau se fundamenta no necessário equilíbrio entre a liberdade de expressão e a proteção da imagem do indivíduo. Embora a liberdade de manifestação seja um direito fundamental, encontra limites na tutela da honra, privacidade e imagem de terceiros, sobretudo quando há potencial para causar constrangimentos indevidos, como ocorre no presente caso.

A agravante, embora sustente que suas publicações não identificam o agravado, não nega a veiculação de postagens contendo sua imagem. Assim, a determinação de remoção das postagens que o mencionam nominalmente ou exibem sua figura não caracteriza censura, mas sim medida de proteção à dignidade do agravado.

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -AÇÃO COMINATÓRIA - EXCLUSÃO DE POSTAGENS EM REDE SOCIAL QUE VEICULAM IMAGEM DA AUTORA EM EVENTO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA IMAGEM - RECURSO PROVIDO.

- A doutrina moderna classifica a liberdade expressão como verdadeiro direito da personalidade, na medida em que através dela o ser humano desenvolve suas potencialidades (ao ter acesso a informações e opiniões de toda espécie), se afirma na família e na sociedade (pela exposição de seus pensamentos e convicções), bem como estabelece relações de afeto, de trabalho, políticas e religiosas.

-
Em não raras vezes, contudo, esse direito fundamental se choca com a legítima pretensão ao prestígio social de outras pessoas, que têm a sua honra e imagem ameaçadas ou mesmo vulneradas pelo conteúdo da informação veiculada. Daí surge a necessidade de se equacionar o conflito entre os valores em colisão, buscando assegurar a unidade harmônica da Carta Constitucional.

- A divulgação de imagens em contexto privado sem a devida autorização da parte exposta caracteriza violação de direito personalíssimo, sendo razoável a tutela de urgência formulada pela agravante, de exclusão das postagens em que são utilizadas a sua imagem (art. 21 do CC).

- A proibição prévia ou repressiva nesses casos de veiculação de informações de caráter eminentemente privado, sem qualquer repercussão pública, justifica-se diante do desinteresse da sociedade quanto à natureza desses fatos e, também, para fins de preservar a intimidade da pessoa a ser exposta.

- Havendo indícios de que os recorridos estão explorando e utilizando a imagem da autora para fins econômicos sem a devida autorização e pagamento correspondente, mostram-se relevantes os fundamentos da parte agravante para fins de concessão da tutela recursal.

- Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.218007-3/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2024, publicação da súmula em 19/09/2024)

Ademais,
no juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, não há demonstração de que a manutenção da decisão recorrida cause dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante,
conforme exigido pelo art. 995, parágrafo único, do CPC.

Desse modo, não merece acolhida o inconformismo recursal deduzido, sendo a manutenção da decisão de medida impositiva.

Ante o exposto, não vejo razões para reformar a r. decisão e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar